Tribunal: TJBA
Processo: 8035503-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035503-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: EIDER DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL PRÉVIO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido formulado em ação de exibição de documentos, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. O recorrente sustentou, em síntese, que os documentos foram devidamente apresentados na contestação e que não houve pretensão resistida, tampouco requerimento administrativo formal e direto prévio por parte do autor, o que afastaria o interesse de agir. Pugnou, portanto, pela improcedência do pedido inicial e a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de comprovação de requerimento administrativo formal prévio e não atendido em prazo razoável, subsiste o interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir em ação de exibição de documentos depende da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e de requerimento prévio à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, conforme fixado pelo STJ no Tema 648.

A simples utilização da plataforma “consumidor.gov.br” não supre o requisito de requerimento administrativo formal, pois não configura pretensão resistida apta a justificar o acionamento do Poder Judiciário.

A instituição financeira demonstrou nos autos que respondeu à solicitação extrajudicial do autor, indicando a necessidade de comparecimento presencial à agência bancária, com base na legislação sobre sigilo bancário e proteção de dados.

Diante da ausência de requerimento direto e formal à instituição financeira e da inexistência de recusa injustificada, configura-se a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de requerimento administrativo formal e direto à instituição financeira, não atendido em prazo razoável.

A ausência desse requerimento caracteriza a falta de interesse de agir e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

A utilização de plataformas não institucionais, como o “consumidor.gov.br”, não se equipara ao requerimento formal exigido pela jurisprudência do STJ para fins de configuração da pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396, 397 e 485, VI; LC nº 105/2001; Lei nº 13.709/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1349453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1328134/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.11.2019; TJ-BA, Ap. Cív. 8161794-07.2022.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 10.08.2023; TJ-SP, Ap. Cív. 1004202-21.2023.8.26.0576, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 13.03.2024; TJ-MG, AC 1070115-03.4039.9/003, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 07.06.2022; TJ-DF, Ap. Cív. 0714477-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 07.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8035503-88.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

sendo Apelado

EIDER DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA